Tribunal: TJDFT
Processo: 0739986-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739986-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS LOPES DE ARAUJO IMPETRANTE: EDUARDO ARISTIDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Aristides Pereira, em favor de Lucas Lopes de Araújo, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos n.o 2020.01.1.008051-3, em curso perante a Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Impetrado o presente habeas corpus no Plantão Judicial de Segunda Instância, o eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas deixou de apreciar o pedido de liminar, por entender que o caso não se amoldava à atuação do plantão, nos termos do artigo 3o do Ato Regimental n.o 2, de 13/06/2017, diante do lapso temporal decorrido desde a data da prisão do paciente, além de que a impetração não fora instruída com cópia integral da decisão apontada como coatora (ID 19600809). O advogado impetrante juntou a íntegra da decisão impugnada (ID 19600716). É o relatório. Não obstante o douto advogado tenha juntado cópia do auto de prisão em flagrante, observa-se que faltam peças essenciais ao exame do pedido, sobretudo por se tratar de pedido fundado nas teses de ausência de materialidade e/ou indícios de autoria do tráfico de drogas e de concessão de liberdade provisória. Assim, para a adequada apreciação da controvérsia, é necessário examinar qual a quantidade de droga encontrada e as circunstâncias de sua apreensão. Estão faltando a cópia do depoimento do policial condutor do flagrante (pela numeração, provavelmente se trata da fl. 03 do auto de prisão em flagrante) e a íntegra do laudo de perícia criminal – exame preliminar de substância (ao que tudo indica, não foram juntados os versos das folhas do processo de origem, mais especificamente: fl. 09v. e fl. 10v.). Diante do exposto, determino ao impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia do depoimento do policial condutor do flagrante e da íntegra do laudo de perícia criminal - exame preliminar de substância, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator